Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-36.1995.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000333-36.1995.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (APELADO), ORLANDO ROEWER - CPF: 104.485.780-34 (APELADO), ARMANDO ANTONIO DIDONET - CPF: 135.009.450-15 (APELADO), EDEGAR KOPP MILITZ - CPF: 024.128.100-87 (APELADO), HARRI STIEGEMEIER - CPF: 124.936.940-15 (APELADO), NADI TEREZINHA MARTINI - CPF: 190.573.690-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA DEMANDA PELO EXEQUENTE – CANCELAMENTO DA CDA – ANTERIOR OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, requereu a extinção da demanda executiva, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0026322- 63.2014.8.11.0041 (código:894710), acolhendo pedido formulado pelo exequente,
julgou extinto o processo executivo, nos termos dos arts. 267, VI, do CPC e 26 da LEF, e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, §3o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando há o cancelamento da certidão de dívida ativa.

Verbera, neste contexto, que o art. 26 da LEF dispõe que o exequente será isento de qualquer ônus caso cancele a CDA antes da extinção da execução de ofício em razão de matéria de ordem pública, pelo acolhimento de exceção de pré-executividade ou por força de sentença em embargos à execução.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/06-id.n.

37959497)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, 11, do CPC (págs.01/07- id.n.37959950).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que julgou extinto o processo executivo fiscal,
nos termos dos arts. 267, VI, do CPC e 26 da LEF e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, §3o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal
em 10/06/2014
objetivando o recebimento de créditos decorrentes de multa aplicada pelo INDEA/MT, conforme CDA n. 20144976 (págs.01/03-id.n.

37959453).

O despacho de citação foi proferido
em 15/07/2014
(pág.01-id.n.37959454).

O apelado, após ser citado pelo correio (págs.01/02-id.n.37959460), opôs, na
data de 04/12/2014
, exceção de pré-executividade, alegando ser parte ilegítima para afigurar no polo passivo da ação de execução fiscal, pois toda a citação do Processo Administrativo n. 788406/2008 ocorreu em nome de Raimundo Tivotto Mascarello, conforme demonstrado nos documentos acostados às págs.03/04-id.n.

37959459.

Ato contínuo, a Fazenda Pública requereu a extinção do processo executivo, com isenção das custas processuais respectivas (pág.01-id.n.

37959488).

O Juiz de origem acolheu, então, o referido pleito e extinguiu o feito, nos termos dos arts. 267, VI, do CPC e 26 da LEF e, após embargos declaratórios opostos pelo executado quanto aos ônus da sucumbência, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §3o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPC.

Contra essa sentença, insurge-se o apelante relativamente ao ônus sucumbencial.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Grifei).

Também este Tribunal tem o mesmo entendimento:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.
(N.U 0001130-65.2003.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017) g.n.

Assim, como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da exceção de pré-executividade pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o art. 90 do CPC:

“[...] Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu

[...]”.

Essa é a hipótese dos autos, porque o apelado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade, fazendo jus o seu patrono, portanto, a honorários advocatícios, na forma como fixada na sentença recorrida, após a integração por meio de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020